Tribunal: TJMT
Processo: 1069856-48.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1069856-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), TARCIANA NOGUEIRA RAMOS - CPF: 976.162.731-49 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1069856-48.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1069856-48.2023.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso previdência-MTPREV.

Embargado:
Tarciana Nogueira Ramos.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO QUE TANGE À BASE DE CÁLCULO RELATIVA AO PERÍODO DE 21/08/2020 A 10/08/2021
-
APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NOVA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO -
LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2º -
NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Após a edição da Lei Complementar n.º 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% (quatorze por cento) d
a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. A

alíquota de 11% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020 até 10/08/2021
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
, conforme o disposto na EC Estadual n.º 92/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1069856-48.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1069856-48.2023.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso previdência-MTPREV.

Embargado:
Tarciana Nogueira Ramos.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Mato Grosso previdência-MTPREV
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.
215785718)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando que a contribuição previdenciária incidirá em 14% (quatorze por cento) sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, a partir da publicação da Lei Complementar n.º 700/2021 que alterou a LC n.º 202/2004, art. 2º inciso IV e condenou o município recorrente a restituir, observando a alíquota de 11% (onze por cento), o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, sem observar o limite da dobra previdenciária, corrigido e com juros na forma dos temas 810 e 1170 do STF, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Recurso Cível Inominado
(Id.
215785719
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a evolução da cobrança seja da seguinte forma:

“a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social”.

Acórdão
(Id. 222579680):
conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento
.

Embargos de Declaração
(Id. 223674180):

a parte

embargante alega que existe omissão no acordão, questionando especificamente a base de cálculo aplicável entre 21/08/2020 e 10/08/2021, entendendo que deve ser observada
a alíquota 14% (quatorze) sobre o valor que superar o montante de 01 (um) salário mínimo
.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024